Tribunal: TJDFT
Processo: 0736463-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO. RISCO À ÓRDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. IDADE AVANÇADA DO PACIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Consta da denúncia que o paciente teria praticado atos libidinosos com a vítima menor de 14 (quatorze) anos, por duas oportunidades.

2. O fumus comissi delicti resta demonstrado pelos elementos de informação carreados aos autos, especialmente o relatório da DPCA, segundo o qual o paciente foi preso em flagrante no momento em que praticava atos libidinosos com a vítima T., de 13 (treze) anos de idade, conforme, inclusive, presenciado pelos policiais que foram atender ao chamado de populares. O periculum libertatis também se revela presente, haja vista a gravidade concreta do crime narrado e a necessidade de se garantir a ordem pública.

3. As condutas criminosas imputadas ao paciente indicam a sua periculosidade e recomendam a manutenção do decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não apenas em razão do modus operandi das condutas – abordava meninos que vendiam balas na rua e oferecia dinheiro - , mas também em vista do risco concreto de que solto possa o paciente, cometer novos ilícitos contra outras vítimas adolescentes, existindo relatos de uma testemunha e da própria vítima que evidenciam que outros menores, na mesma situação, já teriam sido vítimas de condutas semelhantes por parte do paciente.

4. Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade, causando insegurança jurídica a liberdade do acusado. Precedentes.

5. Demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, inexiste ilegalidade a demandar qualquer providência na via eleita.

6. Pela análise das circunstâncias fáticas da hipótese sub examine, não se vislumbra a pertinência de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, porquanto ineficientes e inadequadas para o caso em comento.

7. Não existindo comprovação de que, em virtude da pandemia da Covid-19, o encarceramento acarretaria risco para o paciente de 70 (setenta) anos, ou de que sua saúde não possa ser tratada pelo sistema penitenciário, inviável se mostra a alegação de irregularidade no decreto de prisão preventiva.

8. ORDEM DENEGADA.